Tribunal: TJMT
Processo: 0008482-88.2013.8.11.0004
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
INTERESSADO/APELADO:
ADEVALDO RIBEIRO COELHO

Número do Protocolo: 121344/2017
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - RENOVAÇÃO DE CNH – DUPLICIDADE DO PRONTUÁRIO GERAL ÚNICO (PGU) – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍÍOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ÔNUS DE INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES NO SISTEMA DO DETRAN – ATO ILEGAL RECONHECIDO – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA
Não pode o administrado, que já renovou sua CNH por diversas vezes, arcar com o ônus da duplicidade de seu PGU e ter seu direito de dirigir suspenso, uma vez que compete exclusivamente ao órgão de trânsito apurar estas informações, conforme entendimento do TJ/MT.
Não havendo qualquer documento que comprove a notificação do Apelado para oportunizar o contraditório e ampla defesa no processo administrativo, torna-se indevida a restrição anotada em sua CNH.

INTERESSADO/APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT
INTERESSADO/APELADO:
ADEVALDO RIBEIRO COELHO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, no mandado de segurança impetrado por Adevaldo Ribeiro Coelho, concedeu a segurança para determinar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.
O Apelante, em suas breves razões, assevera que o DETRAN/MT tem a obrigação de apurar e rever seus atos, quando verificadas irregularidades, nos termos da lei, de modo de a cassação da CNH do Apelado se deu em conformidade com as normas pertinentes, haja vista existência de PGU em duplicidade.
A Parte Apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de fl.278.
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desinteresse no feito. (fls.290/291).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que, no mandado de segurança impetrado por Adevaldo Ribeiro Coelho, concedeu a segurança para determinar a renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.
Isto posto, prefacialmente há de se ressaltar que o efeito devolutivo da apelação faz com que seja devolvido ao Tribunal ad quem o reconhecimento de toda a matéria efetivamente impugnada.
Nesta senda, mesmo que a sentença não tenha apreciada todas as questões suscitas e discutidas pelas partes, interessados e o Ministério Público no processo, o recurso de apelação transfere o exame destas questões ao tribunal.
Para tanto, a doutrina ensina:
“Havendo apelação, o exame destas outras questões não decididas pelo juiz fica transferido para o tribunal, que sobre elas pode pronunciar-se.”[1]
Ademais, vale ressaltar que quando a pretensão é deduzida com dois ou mais fundamentos, ou, ainda, a defesa é também realizada com base em mais de um fundamento, ainda que o juiz tenha acolhido ou examinado apenas uma deles, os demais fundamentos podem ser apreciados pelo tribunal no julgamento da apelação.
Neste espeque, o Código de Processo Civil entabula:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485 ; (...)”
Dito isto, o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:
“Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.
In casu, constata-se que o Apelante arguiu a necessidade de dilação probatória a fim de averiguar possível fraude no Prontuário Geral Único, bem como a observância da legislação pertinente ao caso.
Pois bem. A habilitação para condução de veículos automotores é procedimento que encontra regramento específico nos artigos 140 a 160, todos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997).
Em sendo assim, verifico pela documentação anexa que a recusa em renovar a Carteira Nacional de Habilitação – CNH se deu tão e somente pela duplicidade no sistema do Apelante.
Desta maneira, o ato do Apelante de suspensão/anulação da CNH do Apelado se deu fora do regramento específico para a expedição da CNH, mas por “informações obscuras” em seu sistema, que deverá, por ele, ser investigado, não cabendo o ônus probatório da inserção das informações do sistema do DETRAN recair sobre o administrado.
Por consequência, não pode o Apelado, que já renovou sua CNH por diversas vezes, arcar com o ônus da duplicidade de seu PGU e ter seu direito de dirigir suspenso, uma vez que compete exclusivamente ao órgão de trânsito apurar estas informações, conforme entendimento do TJ/MT. Vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENOVAÇÃO DA CNH – RECUSA – DUPLICIDADE DE PGU – AUSENCIA DE ILEGALIDADE COMETIDA PELO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSIVIDADE- REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os lançamentos dos dados referentes aos condutores de veículos automotivos são de competência exclusiva do Órgão de Trânsito, não lhe sendo dado imputar ao condutor o ônus pela ocorrência de duplicidade de seu PGU (Prontuário Geral Único). Necessário à adequação dos honorários advocatícios, respeitando à razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 20 § 4º do CPC, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa. (TJ MT - Ap 28875/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014) (grifei)
Ademais, o Juízo de origem diligenciou no sentido de que o DETRAN/MT expusesse os motivos e fundamentos para concluir a autenticidade do prontuário de David da Costa Ataídes em detrimento do Apelado, bem como a exclusão do PGE nº 12.628.168-8; além de solicitar informações acerca do processo administrativo instaurado.
E, em que pese o Apelante tenha asseverado que o Apelado não apresentou defesa ou requerimento padrão no Processo Administrativo n. 310/2007, o magistrado de primeiro grau foi preciso ao descrever que não há qualquer documento que comprove a notificação do Apelado para oportunizar o contraditório e ampla defesa, tornando indevida a restrição anotada em desfavor do Apelado.
Nesse diapasão, a Constituição Federal em seu artigo 5º, LV, dispõe que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
Para tanto, destaco a jurisprudência desta câmara.
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO CNH - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. “Em razão da inobservância do artigo 5º, LV, da Constituição Federal, nos autos do processo administrativo, resta evidente a ofensa ao direito líquido e certo, pelo que, se torna desarrazoado a recusa em proceder à renovação da Carteira Nacional de Habilitação do Impetrante.” (TJ-MT - Remessa Necessária: 00016835820158110004665132016 MT, Relator: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 08/10/2018, Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Data de Publicação: 19/10/2018)
(N.U 1015350-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)
Com essas considerações, inobservado o devido processo legal, e não demonstrada a apuração para eventual irregularidade no processo de habilitação e renovação do Apelado, não pode este ser penalizado pela inércia da Administração, de modo que constato violação de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença incólume.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015